Tribunal: TJDFT
Processo: 0716460-97.2024.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716460-97.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ISABELLA KARINE ROCHA DE OLIVEIRA BRANDAO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em sede ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, extinguiu o feito ante a ausência de interesse de agir da parte autora. Verifico a prevenção do eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, em razão de ter sido relator em recurso anterior no processo (ID 71945863). Encaminhe, a Secretaria, o presente processo ao relator prevento, considerando já ter retornado de licença (art. 81 do regimento interno do TJDFT). Brasília/DF, 27 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ic)